Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 24/8/2024 pela suposta prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP), contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. A defesa alega ausência de requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na instrução, e requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares. O processo encontra-se suspenso em razão da instauração de incidente de insanidade mental, ainda pendente de realização de perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais do Código de Processo Penal; (ii) determinar se há excesso de prazo na segregação cautelar diante da suspensão do processo por incidente de insanidade mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta do delito, cometido com uso de arma branca contra três adolescentes em local de grande circulação, e na periculosidade do agente, evidenciada por múltiplas prisões anteriores e reincidência específica em crimes patrimoniais.
O decreto prisional observa os requisitos do art. 312 do CPP, sendo motivado com base em indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva, e necessidade de garantia da ordem pública, considerando a conduta reiterada e o desprezo do paciente por medidas anteriores.
A existência de transtornos psiquiátricos e uso abusivo de substâncias entorpecentes, embora documentada, não constitui fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva, devendo tais condições ser consideradas no âmbito da custódia, com observância de atendimento adequado no sistema prisional.
A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a suspensão do processo em virtude do incidente de insanidade mental requerido pela própria defesa encontra amparo no art. 149, § 2o, do CPP, e na Súmula 64 do STJ, afastando a tese de constrangimento ilegal.
As medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes no presente caso, diante do histórico delitivo do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva encontra amparo legal quando demonstradas a gravidade concreta da conduta, a reincidência e o risco de reiteração delitiva, ainda que o réu possua transtornos psiquiátricos.
A suspensão do processo por instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defesa afasta a caracterização de excesso de prazo da custódia preventiva, nos termos do art. 149, § 2o, do CPP e da Súmula 64 do STJ.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada quando presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva.